Tribunal: CARF
Processo: 13609.002070/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.002070/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.801 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
VEREDAS SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/12/2008
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Não se verifica procedente a alegação por ausência de fundamentação legal
quando os normativos que respaldam a autuação se encontram relacionados no
documentos integrantes do Auto de Infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social
(GFIP) em desconformidade com o respectivo Manual de Orientação.
De acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF – e-fls.
34-35), da auditoria resultou a lavratura dos seguintes documentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.002070/2008-61
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.002070/2008-61

Documento
Período
No Debcad
Valor
AI
02/2007-08/2007
37.192.070-1
396.818,43
AI
02/2007-08/2007
37.192.071-0
107.215,93
AI
02/2007-08/2007
37.192.072-8
120.474,68
AI
02/2007-08/2007
37.192.073-6
18.114,47
AI
02/2007-08/2007
37.192.074-4
2.838,79
AI
12/2008-12/2008
37.211.258-7
1.254,89
AI
12/2008-12/2008
37.211.259-5
58.012,98
AI
12/2008-12/2008
37.211.260-9
1.254,89

Em relação ao Auto de Infração Debcad 37.211.260-9, objeto do presente
processo, informa o relatório fiscal (e-fls.8-9) que:

A Empresa, no perído de 09/2003 a 12/2003, 01/2004 a 06/2004, 10/2004 a 12/2004,
01/2005 a 04/2005, 09/2005 a 12/2005, 01/2006 a 12/2006, conforme demonstrativo
anexo, declara na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à
Previdência Social - GFIP, a que se refere a Lei 8.212/91, art.32,IV, acrescentado pela
Lei 9.528/97, em desconformidade com as formalidades especificadas no Manual de
Orientação da SEFIP.
De acordo com a documentação analisada e os dados constantes no Cadastro Nacional
de Informações Sociais e na Declaralção de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, a
mesma esteve inativa até 12/2006.Entretanto, a mesma declara a movimentação de
alguns funcionários, conforme demonstrativo anexo.
Conforme explicações dadas pela empresa e análise da documentação, tais funcionários,
neste período, pertenciam à Coirba Siderurgia Ltda e à Rede Gusa Lda. Os mesmos, de
acordo com as fichas registro de empregados anexas, foram transferidos para a Veredas
Siderurgia Ltda, devido ao fato da empresa ter arrendado, os fornos das duas
siderúrgicas(contrato de arrendamento em anexo).
Desta forma, tais funcionários, no período retro, não faziam parte do quadro da Veredas
Siderúrgia e sim da Coirba Siderurgia e Rede Gusa Siderurgia Ltda.A Empresa foi
orientada do procedimento correto.
A verificação dos fatos foi feita através da análise dos dados constantes nas GFIP's,
CNIS, DIPJ, Fichas Registros de Empregados e Contrato de Arrendamento.
Sendo assim a Empresa infringiu o art. 32, §§ 1° e 3° da Lei n.° 8.212 de 24.07.91, com
redação dada pela Lei n.° 9.528 de 10.12.97 combinado com o inciso IV do art.225 do
Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n.° 3.048 de 06.09.99,
inciso IV do art.225.
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art.290 do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Não ficou configurada a atenuante prevista no art.291 do mesmo Regulamento
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.002070/2008-61

.Em decorrência da infração praticada, está sendo aplicada a multa no valor de R$
1.254,89 (hum mil, duzentos e cinqüenta reais, oitenta e nove centavos) conforme art.92
e 102 da Lei 8.212 de 24.07.91 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n.3.048, de 06.05.99; alínea "a", inciso I do art.283 e art.373 do Decreto
n.3.048 de 06.05.99, atualizado nos termos do inciso VI do art.8o da Portaria
Interministerial MPS/MF n.o 77 de 11 de março de 2008.

Ciência do auto de infração no dia 10/12/2008, por via postal, conforme aviso de
recebimento (AR – e-fl. 36).

Impugnação (e-fls. 38-40) apresentada em 22/12/2008, na qual o sujeito passivo
alegou, em síntese, que não foi mencionado o dispositivo legal da multa aplicada.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 51-56) com fundamento principal no fato de que:

a legalidade exigida -para a imposição da obrigação instrumental não é estrita, ou seja,
pode advir de ato normativo que não a lei em sentido formal e material. Todos aqueles
veículos normativos previstos no art. 96 do CTN, tais como decretos e regulamentos,
entre outros contidos no seu art. 100, são aptos a formar vínculo jurídico tributário
acessório. Apenas a introdução da obrigação acessória na ordem legal tributária é
exclusividade da lei em sentido estrito.
No caso sob análise, a infração está devidamente tipificada no artigo 32, inciso IV, §§
1° e 3° da Lei n. 8.212, de 1991, e quanto ao valor da multa, tem-se que a mesma é
determinada pelos artigos 92 e 102 da mesma Lei, combinados com o art. 283, “caput” e
§3° e art. 373, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99.

A DRJ examinou ainda a aplicabilidade da multa frente às alterações trazidas pela
Medida Provisória 449/08, verificando a possibilidade desse normativo ter trazido tratamento
mais benéfico à contribuinte. Concluiu pela manutenção do valor aplicado - R$ 1.254,89,
independente do número de competências com erro -, vez que a nova sistemática previu o valor
mínimo de R$ 500,00 para cada competência com erro.

Ciência do acórdão no dia 19/06/2009, por via postal, conforme AR (e-fl. 59)

O recurso voluntário (e-fls.61-63), apresentado no dia 11/07/2009, limitou-se a
reiterar o argumento da impugnação.

É o relatório.

Voto
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.002070/2008-61

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 19/06/2009 e o recurso
voluntário foi apresentado em 11/07/2009. O recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos
de admissibilidade previstos na legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Multa – Previsão legal
A recorrente não discute o cometimento da infração. Alega somente que não foi
mencionado o dispositivo legal da multa aplicada, em desrespeito ao princípio da legalidade, o
que caracterizaria cerceamento de defesa.
Não procede a alegação.
A e-fl. 2 do Auto de Infração traz, expressamente, o dispositivo legal infringido:
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
IV, acrescentado pelo Lei n.9.528, de 10.12.97, em desconformidade com o
respectivo Manual de Orientação, conforme Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV,
paragrafos 1 e 3 combinado com o art. 225, IV, do Regulamento da Previdencia Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.

Traz, também, o dispositivo legal da multa aplicada:
Lei n. 8.212, de 24.07.91, artigos 92 e 102 e art. 283, caput e paragrafo 3. e art. 373, do
Regulamento da Previdencia Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.

O fato do Auto de Infração se amparar também no Decreto 3.048/99 não implica
desobediência ao princípio da legalidade, vez que é a própria lei que conferiu ao Poder
Executivo a função de editar, por meio de regulamentos, normas complementares, nos seguintes
termos:

Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.

Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.801 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.002070/2008-61

Presente toda a fundamentação legal no Auto de Infração, deve ser mantida a
autuação.
Por fim, observe-se que o exame da retroatividade benigna – oriundo das novas
disposições trazidas pela MP 449/08, posteriormente convertida na Lei 11.941/09, foi feito pelo
julgador de primeira instância. Tal exame não foi contestado pelo contribuinte em sede recursal.

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital